Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Indeferimento do benefício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar sentença proferida em ação de embargos à execução, que extinguiu o processo sem resolução de mérito ante o não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a apelante, pessoa jurídica, comprovou sua incapacidade financeira para fins de obtenção da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça para pessoa jurídica depende de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. O capital social de R$ 5.000.000,00 declarado pela apelante, à mingua de outras provas idôneas, indica capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência para fins de gratuidade da justiça.
5. Não houve comprovação de alteração superveniente da situação financeira para justificar a renovação do pedido de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação de hipossuficiência financeira.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3o, e art. 1.012, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.